Tribunal: STF
Processo: RE 1543441
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-26
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Celso Roberto Fior contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário, consignando a ausência de prequestionamento dos dispositivos indicados como violados (artigos 5º, inciso XXXVI, e 144, inciso V, da Constituição Federal) e que rever o entendimento adotado no acórdão recorrido, quanto ao não preenchimento dos requisitos impostos pelas regras de transição da Emenda Constitucional 47/2005, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 17.169/2012).



    Alega o embargante a existência de omissão na decisão embargada quanto aos “argumentos suscitados no apelo extremo concernentes à ofensa à tese firmada pelo STF no Tema 1.019 de Repercussão Geral não foram observados”.



    Nesse sentido, aduz, 



    “Nota-se, contudo, que não foi submetida a análise a tese de violação ao princípio da isonomia, consubstanciada na negativa de aplicação, pelo Tribunal de Origem, do Tema 1.019 do STF.”



    Requer o embargante o acolhimento dos presente embargos. 



    Decido.



    Os embargos não comportam acolhida, pois não há hipótese autorizadora de sua oposição.



    Com efeito, a decisão embargada não incorreu em erro, omissão, contradição ou obscuridade, tendo-se sido decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em análise, nos limites necessários ao deslinde do feito, não faltando à decisão clareza nem certeza quanto ao que foi julgado.



    Ademais, tal como assentado na decisão embargada, o Tribunal de origem assentou expressamente que o autor, ora embargante, não cumpriu os requisitos impostos pelas regras de transição da Emenda Constitucional 47/2005.



    “A Lei Estadual nº 17.169/2012 alterou a forma de remuneração dos Policiais Militares Estaduais, tanto ativos como inativos. O art. 14, §1º, da referida legislação estabeleceu que: “O valor do subsídio dos militares da reforma, reserva remunerada e dos geradores de pensão será estipulado conforme a tabela constante do Anexo I, na referência correspondente ao número de adicionais por tempo de serviço na data da inativação ou do fato gerador da pensão." De igual forma, o art. 8º previu: “Na data da publicação da presente Lei será efetivado o enquadramento do militar ativo nas respectivas referências de subsídio, conforme o número de adicionais por tempo de serviço, na forma do Anexo II”.



    Deste modo, possível observar que, tanto para os militares da ativa quanto para àqueles que se encontravam em reserva remunerada ou reforma, o critério para enquadramento foi exatamente o mesmo, qual seja, adicional por tempo de serviço, com observância do Anexo II da Lei. 



    Por sua vez, estabeleceu a legislação em debate, no art. 7º, § 4º e 5º, a progressão de carreira, com avanço de referência a cada dois anos de efetivo serviço após atingir a referência 6 (5 quinquênios – 25 anos), na forma do Anexo III, o que teria beneficiado apenas os militares da ativa, já que o Anexo II seguiu o regramento anterior, com avanço de referência apenas após completados 31 anos de serviço.



    É certo que não há que se falar em progressão de carreira ao militar que já se encontra na reserva remunerada ou reforma. Todavia, necessário perquirir se houve quebra do direito à paridade, que garante aos inativos: “quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação de cargos ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei” (art. 40, § 8º, CF, com redação anterior à Emenda Constitucional 41/2003).



    Pois bem. Como dito, foi respeitada a paridade entre os militares da ativa e da reserva remunerada no enquadramento inicial. O ponto de divergência surge depois, uma vez que, realizado o primeiro enquadramento, somente os servidores ativos podem ter desenvolvimento de carreira. Conforme assentado do RE n. 606.199/PR, “a regra da paridade não garante aos inativos somente o direito à irredutibilidade do valor nominal dos proventos e à revisão remuneratória geral dada aos ativos, mas sim às vantagens decorrentes de quaisquer benefícios posteriormente concedidos aos ativos, desde que baseados em critérios objetivos”, o que é o caso dos autos.



    Ocorre que, com o advento da Emenda Constitucional n. 41/03, a regra atual é a ausência de paridade, sendo por exceção observada apenas nos casos em que a jubilação ou o preenchimento dos requisitos ocorreu anteriormente à alteração constitucional, bem como para “os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentarem após a referida emenda, desde que observadas a regras de transição dos arts. 2º e 3ºda Emenda Constitucional 47/2005” (AgInt no RMS 49.629/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 16/05/2017).



    Com efeito, atualmente sendo exceção a paridade remuneratória, cabe à parte autora demonstrar que sua jubilação ocorreu dentro de uma das situações jurídicas que a albergam, do contrário não faz jus ao reenquadramento ora pleiteado. 



    No caso, o reclamante passou para a reserva remunerada em julho de 2004, ou seja, anterior à vigência da Lei Estadual 17.169/2012 e após a Emenda Constitucional 41/2003, de modo que, em tese, é destinatário da regra constitucional da paridade, desde que observadas a regras de transição dos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional 47/2005. 



    Entretanto, no particular, o requerente não comprovou que sua inativação observou os requisitos acima referidos, ao contrário, do seu histórico funcional é possível observar que quando da inativação contava com 29 anos e 02 meses e 6 dias para aposentadoria, e não os necessários 35 anos de contribuição. 



    Conclusão. 



    O voto, portanto, é pelo provimento dos recursos interpostos.”



    Sendo assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como a a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 17.169/2012), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.



    Ressalto, também, que, ao contrário do alegado pelo embargante, não foi suscitado no recurso extraordinário eventual contrariedade ao princípio da isonomia em virtude de “distinção equivocada entre policiais civis e militares, ambos submetidos a condições de trabalho de risco”.



    Portanto, não padece a decisão embargada da apontada omissão. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito.



    Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela.



    O embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente